Tribunal: TJMT
Processo: 1009976-31.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009976-31.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.272.632/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO), MASSA FALIDA SULARROZ INDUSTRIAL LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA PLEP - CPF: 068.999.209-21 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CARVALHO DIAS JUNIOR - CPF: 016.672.929-94 (ADVOGADO), SULARROZ INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 84.090.778/0002-00 (EMBARGADO), ADALNIO MACIEL - CPF: 025.431.839-81 (EMBARGANTE), COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.272.632/0001-89 (EMBARGANTE), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – SANEAMENTO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM CARÁTER INFRINGENTE.

Verificada a ocorrência de omissão no aresto, de rigor o seu saneamento, sem atribuição, no caso, de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1009976-31.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
ADALNIO MACIEL

EMBARGADO:

MASSA FALIDA DE SULARROZ INDUSTRIAL LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos ADALNIO MACIEL contra o acórdão Id. 183995656 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno por ele proposto em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargada para suspender os efeitos da liminar concedida em Primeiro Grau nos autos n.
1014137-10.2021.8.11.0015
e determinar a imissão na posse por parte da Recorrida na área
sub judice.

Aduz a ocorrência de omissão acerca da violação ao: (i) art. 304 do CPC, uma vez que, ausente interposição de recurso adequado para a impugnação da decisão que deferiu a tutela, “
tem-se a estabilidade da tutela, que deve prevalecer até o trânsito em julgado da Querela Nullitatis
”;

(ii) art. art. 941, §2°, do CPC, diante da impossibilidade de julgamento monocrático de instrumental por não se amoldar o caso a nenhuma das hipóteses previstas no art. 932 do CPC e (iii) art. 10 do CPC, diante “
da utilização de laudo pericial estranho a demanda, cujo embargante sequer teve a oportunidade de impugnar antes da decisão
”, produzido em demanda que sequer fora sentenciada.

Cita, ainda, a ocorrência de obscuridade quanto à violação ao art. 300 do CPC, ante a revogação da tutela de urgência sem a devida apreciação dos requisitos legais.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do
decisum
, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 187597670.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023